Tribunal: TJDFT
Processo: 0716195-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0716195-47.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUSTAVO HENRIQUE DOS REIS NUNES AGRAVADO: INSTITUTO AOCP, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Gustavo Henrique dos Reis Nunes em face do Instituto AOCP e do Distrito Federal, contra decisão proferida nos autos n. 0707676-23.2023.8.07.0020. O agravante, em seu recurso, narrou que é candidato regularmente inscrito no Concurso Público destinado ao provimento do cargo de Polícia Penal, da Carreira da Polícia Penal do Distrito Federal, edital de abertura no 001/2022, realizado pelo Instituto AOCP, concorrendo a uma das vagas destinadas à ampla concorrência. Alegou que foi aprovado na avaliação objetiva, teste físico e investigação da vida pregressa, sendo considerado inapto na avalição psicológica. Em relação à avaliação psicológica, afirmou que recebeu um laudo no qual consta que teria sido aprovado em 12 testes dos 15, realizados em três baterias,. Ponderou que a banca examinadora descumpriu o item 15.2.1 do edital por separar a avaliação psicológica por baterias, uma vez que o referido item previu a avaliação de forma conjunta. Ainda, que recebeu somente o laudo assinado por um psicólogo, o que também contrária o artigo 62 da Lei no 49494/12. Relatou que os critérios de correção/avaliação do teste psicológico não foram informados no edital, tampouco no momento da avaliação do teste, em afronta ao art. 61 da Lei Distrital No 4.949/2012. Afirmou que interpôs recurso administrativo, mas ele foi indeferido e não houve identificação de quem julgou o recurso. Acrescentou que não foi apresentado caderno de provas, bem como os respectivos gabaritos originais, crivos de avaliação do estudo do perfil profissiográfico para o agravante ou qualquer outra documentação do processo envolvendo sua avaliação, ou seja, não se observou o direito previsto no artigo 63, § 1o, da Lei supramencionada. Aduziu que o laudo fornecido se limitou, no tópico referente ao procedimento, à reprodução genérica de dispositivos constantes em Resoluções do Conselho Federal de Psicologia, sem que houvesse o devido detalhamento dos procedimentos adotados para se chegar ao resultado final, estando carente de fundamentação. Arguiu que, portanto, sua desclassificação no certame foi ilegal, uma vez que a avaliação psicológica não observou à Lei Distrital No 4.949/2012. Por fim, discorreu sobre a probabilidade do direito e do perigo da demora, requerendo a concessão da tutela recursal para suspender os efeitos do ato administrativo que o excluiu do certame, determinando a sua participação no Curso de Formação e demais etapas até o julgamento de mérito da ação principal. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Decido. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para que seja concedida a antecipação da tutela recursal, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. O objeto do presente recurso diz respeito à verificação de possível ilegalidade na realização da prova de aptidão psicológica do concurso público destinado ao provimento de cargos de policial penal do Distrito Federal. Feita a análise da pretensão antecipatória, verificam-se presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada pelo recorrente. No caso concreto, o agravante demonstrou que a avaliação psicológica foi promovida por um profissional da psicologia (id. n.o 46207206), o que afronta o art. 62 da Lei Distrital n.o 4.949/2012, o qual dispõe, com clareza, que os exames psicotécnicos dos concursos públicos destinados ao provimento de cargos no âmbito da Administração Distrital devem ser realizados por banca examinadora composta por, pelo menos, 3 especialistas (e não apenas 1, como no caso concreto); e, já art. 63, § 2o, do referido diploma legislativo, estabelece que os profissionais que efetuam o exame psicotécnico não podem participar do julgamento de recursos. Portanto, há fundamentos suficientes e idôneos para justificar a antecipação da satisfação do direito subjetivo pretendido, pois demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e ,quanto ao perigo de dano, ressalta-se que o curso de Formação Profissional do concurso em questão encontra-se com data prevista para 15 de maio de 2023. Nesse passo, caso não seja concedida a tutela jurisdicional requerida, o agravante terá prejudicada a participação nas etapas subsequentes do concurso. Por fim, observa-se que o CPC prevê que: “Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.” (art. 926, caput). Nessa linha de idéias, ressalta-se que a jurisprudência do TJDF é no sentido de ser ilegal a avalição psicológica por apenas um profissional habilitado, mais um motivo pelo qual a antecipação da tutela recursal deve ser deferida. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONCURSO PÚBLICO. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. ANÁLISE DE DOCUMENTOS JUNTADOS POR TERCEIROS. SENTENÇA CASSADA. PSICOTÉCNICO. LAUDO COM ASSINATURA DE APENAS UM PSICÓLOGO. NULIDADE. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO. PREJUDICADO O APELO DO DISTRITO FEDERAL. 1. O Código de Processo Civil é claro ao permitir que as partes instruam o feito com os documentos que considerarem necessários. A partir do momento em que uma das partes é excluída da lide por ter reconhecida sua ilegitimidade, os documentos juntados deverão ser desconsiderados. Assim, sua análise configura error in procedendo, necessário, então o reconhecimento da nulidade da sentença.2. Desnecessário o retorno dos autos à instância de origem, ante a aplicação do disposto no art. 1.013, §3o, I do CPC, para analisar a questão, pois o processo está devidamente instruído.3. O interesse de agir consubstancia-se na necessidade e utilidade do feito; bem como na adequação da via eleita. 4. Há que se reconhecer a persistência do interesse processual, uma vez que a utilidade fora afastada em razão de documento que não poderia ter sido apreciado. 5. A Súmula 20 do TJDFT prevê que "a validade do exame psicotécnico está condicionada à previsão legal, à exigência de critérios objetivos e à garantia de recurso administrativo". 6. Considerando a legislação de regência e a previsão editalícia, lícita a realização do exame psicotécnico. Contudo, a Lei no 4.949/2012, que estabelece normas gerais para realização de concurso público, exige que o exame seja realizado por uma banca com no mínimo três profissionais. 7. Assim, nulo o exame psicotécnico assinado por apenas um psicólogo, sendo necessária realização de novo exame, observados os critérios legais. 8. Reformada a sentença para reconhecer o direito do autor, prejudicada a discussão do Distrito Federal quanto a sucumbência. 9. Reconhecida nulidade da sentença. Sentença cassada. Recurso do autor conhecido e provido. Recurso do Distrito Federal prejudicado. (Acórdão 1057384, 20160110591892APC, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/10/2017, publicado no DJE: 6/11/2017. Pág.: 127-140) “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL - CONCURSO PÚBLICO PARA ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS DA POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL - AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA - PRESENÇA DE UM AVALIADOR - EXIGÊNCIA LEGAL DE BANCA COMPOSTA POR TRÊS EXAMINADORES - NULIDADE - ÔNUS DA PROVA - DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE NOVO EXAME - APELO IMPROVIDO. 1. "A validade do exame psicotécnico está condicionada à previsão legal, à exigência de critérios objetivos e à garantia de recurso administrativo"(Súmula no 20/TJDFT). 2. Considera-se exame psicotécnico o emprego de procedimentos científicos destinados a aferir a compatibilidade das características psicológicas do candidato com as atribuições do cargo público, sendo ainda certo que o artigo 62 da Lei Distrital n. 4.949/2012 prescreve que a banca examinadora de teste psicológico deverá ser composta por, pelo menos, três profissionais. 2.1. Demonstrado que o laudo técnico foi assinado por somente um profissional psicólogo, impõe-se a anulação do exame e a determinação de realização de nova avaliação. 3. Precedentes da Casa. 3.1 "(...) 2. A referida Lei Distrital, que estabelece normas gerais para realização de concurso público pela administração direta, autárquica e fundacional do Distrito Federal, é clara ao determinar que a banca examinadora deverá ser composta por no mínimo três especialistas. 3. Deixando o apelante, por meio da responsável pela execução material do certamente, de atender aos requisitos legais de haver três psicólogos responsáveis pelos laudos que fundamentam o ato administrativo restritivo do candidato, uma vez que foi assinado somente por um especialista, encontra-se correta a sentença que declarou a ilegalidade do ato. 4. Recursos conhecidos e não providos." (20140110304865APO, Relator: Ana Cantarino, Revisor: Flavio Rostirola, 3a Turma Cível, DJE: 21/01/2015. Pág.: 473). 3.2"(...) Se não foram observados os critérios objetivos previstos na Lei no 4.949/2012, que dispõe em seu artigo 62, que o exame psicotécnico é realizado por banca examinadora composta por, pelo menos, três especialistas, não há como considerar válido o exame psicológico". (Acórdão n.811920, 20140020084676AGI, Relator: Esdras Neves, 6a Turma Cível, DJE: 26/08/2014, pág. 178). 4. Recurso a que se nega provimento. (Acórdão 875619, 20140110339359APC, Relator: JOÃO EGMONT, , Revisor: LEILA ARLANCH, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/6/2015, publicado no DJE: 25/6/2015. Pág.: 140)”. Em face do exposto, CONCEDO a tutela provisória de urgência antecipada para suspender a eficácia do ato administrativo que considerou o candidato GUSTAVO HENRIQUE DOS REIS NUNES (CPF n.o 033.747.351-00) como “inapto” para seguir concorrendo no concurso público regido pelo Edital n.o 001/2022, determinando que o Distrito Federal e o Instituto AOCP, no prazo de 5 dias úteis, promovam a reinserção do autor no rol de candidatos habilitados para as etapas subsequentes do concurso público em questão, na qualidade de “candidato sub judice”, e para que a Administração Pública Distrital promova a realização de novo teste de aptidão psicológica. Intimem-se. Comunique-se ao juízo de origem. Intimem-se os agravados para cumprimento e apresentar contrarrazões no prazo de 15 dias. Após, conclusos para elaboração de voto. Brasília/DF, 3 de maio de 2023 17:50:11. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator